Tribunal: STF
Processo: ARE 1482409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. REAGENDAMENTO DE PERÍCIAS PELO INSS. ULTRAPASSADO O PRAZO DE 45 DIAS PREVISTO NO ACORDO HOMOLOGADO NO TEMA Nº 1066 DO STF. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESCABIMENTO. 



    1. CONFORME AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DO ACORDO HOMOLOGADO NO TEMA Nº 1066 DO STF, O PRAZO DE 45 DIAS PREVISTO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO INICIAL DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA TEM INÍCIO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, O QUE OCORRE A PARTIR DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E AVALIAÇÃO SOCIAL, QUANDO NECESSÁRIA. 



    2. A CLÁSULA TERCEIRA PREVÊ QUE O PRAZO DE 45 DIAS PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO INICIAL DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS OPERACIONALIZADOS PELO INSS, INICIA APÓS O SEU AGENDAMENTO. 



    3. CONTUDO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA NONA DO ACORDO: "OS PRAZOS PREVISTOS NO PRESENTE ACORDO PODERÃO SER SUSPENSOS, DE FORMA PARCIAL OU TOTAL, HAVENDO SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, COMO GREVES, PANDEMIAS, SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA, QUE ALTEREM O FLUXO REGULAR DE TRABALHO E IMPEÇAM O INSS DE CUMPRILOS." 



    4. NA HIPÓTESE, RESTOU EVIDENCIADO QUE OS REAGENDAMENTOS DA PERÍCIA DECORRERAM DE SITUAÇÕES AMPARADAS PELO ACORDO CELEBRADO PERANTE O STF, NÃO SE PODENDO IMPUTAR AO INSS O DESCUMPRIMENTO. 



    RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 11 – ID: 7f9da0ae)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXXVIII, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: dff43ec0)



    Nas razões recursais, explica-se que “se postula a implantação do auxílio acidente, quando extrapolado o prazo de 45 dias para a realização da perícia médica necessária à concessão inicial do benefício, nos termos do TEMA 1.066, do STF.” (eDOC 15 – ID:  dff43ec0, p. 3)



    Acrescenta-se, quanto ao acordo firmado no tema 1.066, que “a cláusula 3.1 dispõe que a União compromete-se a promover a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento”. (eDOC 15 – ID: dff43ec0, p. 6)



    Afirma-se que o acórdão recorrido viola o acordo firmado no tema 1066, pois “o Recorrente até a data da perícia realizada no curso da demanda, se encontrava há mais de 8 meses, arbitrariamente, sem receber seus salários”. (eDOC 15 – ID: dff43ec0, p. 7)



    Requer, ao final, “a implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária ao Apelante, desde 27.10.2021 até a realização do procedimento pericial (06.07.2022), desconsiderando-se o período em que o Recorrente recebeu o benefício administrativamente no curso da ação (27.10.2021 a 15.02.2022)”. (eDOC 15 – ID: dff43ec0, p. 8) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, julgou extinta a ação de mandado de segurança proposta na origem em face do INSS, ante a perda superveniente de interesse na demanda. O impetrante pretendia a implementação de seu benefício ante o extrapolamento do prazo de 45 dias para o INSS realizar a perícia. Após a impetração da ação mandamental, sobreveio a realização da perícia em 06.07.2022, a qual anuiu pela concessão do benefício de incapacidade no período de 27.10.2021 a 15.02.2022. Nesses termos, colho trecho do parecer ministerial que fundamentou o acórdão recorrido:  



    “(...)



    Não merece prosperar a irresignação. 



    Conforme se pode verificar, o fundamento da tutela antecipada postulada envolveu a concessão de auxílio-doença em face do descumprimento pelo INSS do prazo de 45 dias (a contar do pedido administrativo) para a realização da perícia médica necessária à concessão dos benefícios previdenciários. Segundo sustenta o agravante, esta omissão acarretaria a obtenção automática do auxílio-doença postulado, nos termos do acordo homologado perante o STF com a autarquia federal. Asseverou que, no caso concreto, o pedido foi formulado na esfera administrativa em 27/10/2021. No entanto, a perícia presencial somente foi aprazada para o dia 9/02/2022. Destacou, sobretudo, que nem mesmo esta data foi observada, sendo transferida, em duas oportunidades, a realização do exame, mais precisamente para os dias 22/04/2022 e, finalmente, 6/7/2022. 



    O juiz de primeiro grau rejeitou a liminar, sob a justificativa de que não era possível verificar a motivação do INSS para o reagendamento das perícias, circunstância que demonstraria ser mais razoável aguardar a manifestação da autoridade apontada como coatora. 



    Interposto o agravo de instrumento, foi mantida a decisão hostilizada, acolhendo-se, igualmente, as razões expostas pelo juízo “ad quo”. 



    Durante o trâmite do recurso, sobreveio a perícia administrativa (realizada no dia 6/7/2022), oportunidade em que se reconheceu a existência de incapacidade somente em relação ao período compreendido entre 27/10/2021 e 15/02/2022. 



    O agravante, diante desta nova realidade fática, voltou a peticionar nos autos, desta feita postulando a concessão do benefício apenas entre o termo final estabelecido no laudo do INSS (15/02/2022) e a data da realização da perícia administrativa (6/5/2022), porquanto este seria o marco final assegurado no acordo judicial homologado na Corte Suprema. 



    Conforme se percebe, para apurar a correção do pleito formulado, faz-se necessário analisar o acordo suprarreferido, notadamente se houve ou não o seu descumprimento, bem como se efetivamente este estaria a garantir a concessão do auxílio-doença nos termos pretendidos pelo recorrente. 



    (...)



    Primeiramente, releva assinalar que o prazo de 45 dias, nos termos da cláusula segunda do acordo acima transcrito, tem como termo inicial a data de realização da perícia administrativa e não a data do requerimento administrativo, como sustenta indevidamente o agravante. É bem verdade que a liminar inicialmente concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na ação que precedeu o referido acordo, beneficiava os segurados da previdência, porquanto fixava o termo inicial do prazo na data do requerimento administrativo. No entanto, o acordo alterou este marco temporal, o que foi, ressalta-se, homologado pelo STF. 



    Bastaria esta normatização para afastar o pleito do agravante, na medida em que a perícia no caso dos autos somente foi realizada em 6/7/2022. Em outras palavras, o prazo de 45 dias somente começaria a transcorrer a partir desta data. 



    De outra parte, verifica-se que a União, na cláusula terceira, comprometeu-se a promover a perícia médica necessária para o reconhecimento dos direitos previdenciários em 45 dias, a contar do seu agendamento, regramento este que poderia acarretar questionamentos em relação aos sucessivos adiamentos ocorridos no caso concreto em discussão. No entanto, o próprio acordo contempla a possibilidade de suspensão dos prazos, de forma parcial ou total, nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, como greves, pandemias e calamidade pública, mormente quando estas situações alteram o fluxo regular de trabalho e impeçam o INSS de cumpri-los. 



    E este é exatamente o caso dos autos. Conforme informação fornecida pela autoridade coatora, a perícia médica somente deixou de ser realizada na primeira data aprazada (9/02/2022) em razão da falta de energia elétrica (troca de transformador de subestação), ocorrido no período compreendido entre 24/01/2022 e 14/02/2022 (Evento 38, RESPOSTA1). A segunda data, por sua vez, foi novamente descumprida, porém desta feita em face de greve dos médicos peritos (Evento 38, RESPOSTA 1), razão pela qual apenas foi realizada no terceiro agendamento (ocorrido em 6/7/2022). 



    Destarte, como se pode perceber, todos os adiamentos estavam amparados pelo acordo celebrado perante o STF, não se podendo imputar ao INSS o seu descumprimento. 



    Derradeiramente, impende observar que a autoridade coatora também esclareceu que foi concedido ao segurado uma primeira análise pericial via “on line”, com base apenas na prova documental, no intuito de viabilizar a concessão do benefício mesmo antes da perícia presencial. Contudo, o impetrante deixou de anexar qualquer atestado médico para análise. Concedido prazo para tanto, foram anexados documentos que, nos termos da perícia administrativa realizada na oportunidade, não estavam de acordo com a Lei nº 14.131/2021. Dito de outra forma, chegou a ser realizada uma primeira perícia “on line”, que rejeitou o pedido administrativo formulado.



    (...)” (eDOC 11 – ID: 7f9da0ae, p. 5-7)  



    Nesses termos, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA. INSS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1352154 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.03.2022)  



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Segurado especial. Aposentadoria por idade. Comprovação da atividade rural. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF e do Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1466763 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente